Tribunal: TJSP
Processo: 2179507-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Obrigação de fazer – Prestação de serviços em plataforma de internet – Pretensão da autora de reativação de todas as funcionalidades da sua conta na rede social Instagram – Indeferimento – Ausência dos requisitos autorizadores – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.